Tribunal: TJDFT
Processo: 0748395-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748395-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: LELIANE LIMA LELLIS DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LELIANE LIMA LELLIS DE PAULA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum de n.o 0713936-54.2025.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do INSTITUTUO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV), deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 253996921 dos autos originais): “Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por LELIANE LIMA LELLIS DE PAULA contra ato praticado pelo DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, no qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar para que a autoridade impetrada seja compelida a analisar seu requerimento administrativo de revisão de aposentadoria, no qual postula a reavaliação do enquadramento da moléstia que ensejou sua aposentação por invalidez permanente. Para tanto, sustenta ter formulado requerimento administrativo com o objetivo de ver reavaliada, por junta médica multiprofissional, a doença que motivou a aposentadoria por invalidez, a fim de que seja analisada a existência de nexo causal com o trabalho, podendo gerar a concessão de proventos integrais, nos termos da Lei Complementar n. 769/2008. Verbera que, de acordo com a Lei do Processo Administrativo, a autoridade impetrada teria o prazo de 30 (trinta) dias para decidir. Destaca que, apesar do mandamento legal e da solicitação expressa da chefia do Núcleo de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde, a Administração Pública tem se mantido inerte e não analisou o pedido formulado em 12.08.2025. Aduz que já se encontra aposentada por invalidez permanente, com proventos proporcionais, e que a ausência de resposta administrativa impede a correção de possível erro no enquadramento da causa incapacitante, o que afeta diretamente sua subsistência, por se tratar de verba de natureza alimentar. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Em verdade, o Mandado de Segurança é conferido ao particular, a fim de que proteja direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no Art. 5o, Inc. LXIX, da Constituição Federal. Nesse contexto, analisando-se detidamente todo o alegado, é possível perceber que razão assiste à impetrante, ao menos em sede de cognição sumária. Há razoabilidade na alegação, porque o Art. 5o, Inc. LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ao encontro desse dispositivo, o artigo 48 da Lei n. 9.784/99 determina que “a Administração tem o dever de, explicitamente, emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”. Na hipótese versada nos autos, tem-se que a impetrante demonstra por meio dos documentos acostados a ausência de manifestação administrativa sobre o pedido de reavaliação médica. Há que se convir não ser possível admitir a omissão da Administração Pública aos requerimentos a ela formulados, de modo que deve sempre se pronunciar fundamentadamente, seja o retorno positivo ou negativo e em tempo razoável. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desta do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. RESPOSTA. ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO ILEGAL. DEVER DE RESPOSTA. PROCESSO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. 1. É abusiva e ilegal a omissão administrativa à análise de requerimento administrativo, sendo plenamente cabível a impetração de mandado de segurança, pois o administrado tem direito líquido e certo à resposta de seu pleito. 2. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias deve ser contado a partir do dia subsequente ao término do prazo em que, em tese, deveria ter-se manifestado a autoridade administrativa competente. 3. Reconhecida a ilegalidade da omissão administrativa, impõe-se a concessão da segurança, para que seja determinado à autoridade coatora que pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração Pública. Remessa necessária desprovida. (Acórdão n.914537, 20140111132564RMO, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 476) REMESSA OFICIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) DEMORA NA ANÁLISE. ARTS. 48, E 49, DA LEI No 9.784/99. INOBSERVÂNCIA. ART. 5o, INCISO XXXIV, ALÍNEA "A", E INCISO LXXVIII, DA CF/88. ORDEM CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. 1. Formulado requerimento (...) à Administração Pública, é direito líquido e certo do administrado de ter a resposta devidamente fundamentada, deferindo ou indeferindo o pedido, em prazo célere. (...) 2. Remessa oficial improvida. Sentença mantida. (Acórdão n.810846, 20130110897042RMO, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 20/08/2014. Pág.: 116) Nessa senda, fica indene de dúvidas a necessidade de se conceder em parte a liminar, a fim de se preservar o direito da impetrante de ver seu requerimento definitivamente analisado em tempo razoável, qual seja, no máximo em 30 (trinta) dias. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento da impetrante relativo ao processo administrativo de revisão da aposentadoria, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. CONCEDO a gratuidade de justiça. Fica a autoridade coatora advertida de que a inércia ou o descumprimento, ainda que parcial, da determinação ora exarada, ensejará a incidência de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Notifique-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no Art. 7o, Inc. II, da Lei n. 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público”. Em suas razões recursais (ID 78032214), argumenta que é incabível a execução provisória e a concessão de medida liminar contra a fazenda pública. Defende que não é possível o acolhimento de pedido de pagamento imediato de quantia certa antes do trânsito em julgado da decisão final na fase de conhecimento. Verbera que é vedado o deferimento de liminar contra a fazenda pública, conforme art. 1o, da Lei 9.494/97. Afirma que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência. Menciona que a parte agravada não terá condições de ressarcir os cofres públicos dos prejuízos decorrentes do retardamento indevido da análise de outros requerimentos administrativos anteriores ao seu. Defende que o desfazimento da medida judicial determinada não é possível, sendo que uma vez analisado o requerimento administrativo formulado, a ação perderá o seu objeto. Aduz que a tutela esgota o objeto da ação. Afirma que a decisão agravada impõe prazo exíguo para o cumprimento de providência complexa, que envolve revisão de aposentadoria por invalidez, emissão de novo laudo médico pericial e intervenção de múltiplos órgãos administrativos, como a Diretoria de Perícias Médicas da SEPLAD/DF e o próprio IPREV/DF. Sustenta que o processo administrativo (SEI no 00413-00007149/2025-89) está tramitando regularmente, sem paralisação indevida, e que existem diversos pedidos semelhantes anteriores ao da impetrante, o que inviabiliza sua priorização. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Subsidiariamente, postula que seja concedido prazo de 60 dias para conclusão do Processo SEI n.o 00413-00007149/2025-89. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na hipótese dos autos, a decisão agravada baseou-se na suposta omissão administrativa do IPREV quanto à análise do pedido de revisão de aposentadoria da impetrante. Todavia, em juízo perfunctório, próprio desta fase sumária, não se verifica a alegada inércia. Vejamos. Compulsando os autos originários, verifica-se que o requerimento administrativo foi protocolado em agosto de 2025 e que, no mesmo mês, houve determinação para a realização de nova perícia médica, providência indispensável à instrução do pedido, conforme se depreendem dos documentos de ID 253857892 – pág 1 e 27, na origem. Tais circunstâncias demonstram que o processo administrativo está em trâmite regular, dentro de prazo razoável e sem paralisação indevida. A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que se aplica de forma subsidiária ao Distrito Federal, estabelece princípios e prazos que balizam a atuação administrativa. Dispõe o art. 2o, caput, que a Administração obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, razoabilidade, motivação, proporcionalidade e eficiência. Já o art. 48 determina que “a Administração tem o dever de, explicitamente, emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”, enquanto o art. 49 prevê que “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período, expressamente motivada”. No presente caso, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, não há omissão administrativa, mas sim tramitação regular do processo, que envolve atos técnicos complexos e múltiplas intervenções. Com efeito, verifica-se que o processo administrativo foi instaurado recentemente (há pouco mais de dois meses), já contando com despacho determinando a realização de perícia médica multiprofissional. Em tal contexto, não há nenhuma demonstração de mora excessiva apta a justificar a intervenção judicial, uma vez que já foi recebido o processo administrativo e determinada a realização de nova perícia. Por outro lado, deve-se ponderar que o mandado de segurança, por sua própria natureza, é um procedimento célere, o que assegura à impetrante a pronta apreciação de seu pleito no âmbito judicial. Desse modo, a medida postulada pode aguardar o julgamento de mérito do writ, sem risco de perecimento do direito, não havendo comprovação de urgência concreta que exija atuação imediata da jurisdição, além de não ter sido comprovada, prima facie, omissão administrativa. De outro lado, a imposição de prazo judicial de 30 (trinta) dias para a conclusão de procedimento que exige atos técnicos e periciais complexos mostra-se desarrazoada, violando o princípio da proporcionalidade e potencialmente comprometendo o regular funcionamento da Administração. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA . DEMORA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A CAUSA DA DEMORA. REQUISITOS DA LIMINAR AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO . 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. Consoante o art . 7o, III, da Lei no 12.016 de 2009, demonstrados fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido. 3. Estando a demonstração de grave dano ou de difícil reparação condicionada ao deferimento ou não do benefício almejado e da fixação de seu termo a quo, não há falar em perigo de demora a ensejar o deferimento da liminar requerida . 4. Não sendo possível aferir se a alegada demora na apreciação do procedimento administrativo decorre realmente da administração ou de medidas da própria requerente ou de terceiros, qualquer medida liminar se mostra em desconformidade com o requisito da verossimilhança do direito vindicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . (TJ-DF 07034365120238070000 1688732, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 12/04/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA . IMPOSSIBILIDADE. PERIGO NA DEMORA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA . 1. NOS TERMOS DO ART. 1o, § 3o, DA LEI No 8.437/92, "NÃO SERÁ CABÍVEL MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTE, NO TODO OU EM QUALQUER PARTE, O OBJETO DA AÇÃO" . 2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA NA HIPÓTESE EM QUE NÃO SE EVIDENCIA O PERICULUM IN MORA. 3. DECISÃO MANTIDA . (TJ-DF - AGI: 20140020001468 DF 0000147-69.2014.8.07 .0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2014, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2014. Pág.: 159). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO . APOSENTADORIA ESPECIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO LIMINAR DE SEGURANÇA . PERIGO DA DEMORA. APREENSÃO SUBJETIVA. PREJUÍZO CONCRETO. INEXISTÊNCIA . DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO . 1.ALIADO AO PRESSUPOSTO DA VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO ALINHADA DE FORMA A SER AFERIDO QUE É APTA A FORRAR E REVESTIR DE CERTEZA O DIREITO MATERIAL INVOCADO, A CONCESSÃO DA LIMINAR DE SEGURANÇA TEM COMO PREMISSA A AFERIÇÃO DE QUE DA SUA NEGATIVA É POSSÍVEL EMERGIR DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À PARTE QUE A VINDICARA, QUE SE TRADUZ NO PERIGO DA DEMORA, O QUE NÃO SE VERIFICA QUANDO O DIREITO PERMANECERÁ INCÓLUME ENQUANTO A LIDE É RESOLVIDA, REVESTINDO DE CERTEZA DE QUE PODERÁ SER FRUÍDO INTEGRALMENTE SE ASSEGURADO SOMENTE AO FINAL. 2.DA SUSPENSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL VOLTADOS À APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES LOCAIS NÃO SE DIVISA RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA POSTULADA CASO SEJA CONCEDIDA AO FINAL DO PROCESSO, QUANDO MELHOR ANALISADAS AS RAZÕES DE FATO E DIREITO, ASSIM COMO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS COLACIONADAS AOS AUTOS, E ENCONTRARÁ O LITÍGIO SEU TERMO NA SENTENÇA QUE O RESOLVERÁ . 3.O PERIGO DA DEMORA EXIGIDO PELA LIMINAR DE SEGURANÇA DEVE SER DEMONSTRADO DE FORMA CONCRETA, NÃO SE COMPRAZENDO COM ESSA EXIGÊNCIA A ALEGAÇÃO SUBJETIVA DE HIPOTÉTICA SUSPENSÃO AD ETERNUN DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DEFLAGRADO POR SERVIDORES QUE ALMEJAM CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE SERVIÇO, SOB PENA DE SE EXAURIR COM A MEDIDA ANTECIPATÓRIA A PRÓPRIA EFICÁCIA MANDAMENTAL. 4.AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO . UNÂNIME. (TJ-DF - AGR1: 20130020222778 DF 0023193-24.2013.8 .07.0000, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 07/11/2013, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/12/2013. Pág.: 146) Assim, configurada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano administrativo decorrente da execução da liminar, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo para resguardar a eficácia e a razoabilidade do processo administrativo em curso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora